Tribunal: TJMT
Processo: 1011268-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011268-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), M.A. DA SILVA & PAULA SILVA LTDA - CNPJ: 02.264.150/0001-38 (AGRAVANTE), ROSINEIA CASSIA DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 352.581.441-00 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVANTE), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO TEMPESTIVO E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSTERIOR PAGAMENTO INTEMPESTIVO E PARCIAL - RECONHECIMENTO DE VALORES REMANESCENTES – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 523, §º 1º, do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Ocorrendo o pagamento parcial intempestivo, a multa e honorários, incidirão no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento movido por
M.A. DA SILVA & PAULA SILVA LTDA. e RAIMAR ABILIO BOTTEGA,
contra decisão proferida nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença em Ação Cautelar de Busca e Apreensão n. 0000032-94.2007.8.11.0028 - Cód. 14996, da Vara Única da Comarca de Poconé movida

por
ROSINEIA CASSIA DE ARRUDA GUIMARÃES
que acolheu parcialmente os Embargos para reconhecer o direito do exequente a correção monetária e ao reembolso das custas processuais, indeferiu o pedido de penhora e pesquisas em sistema.

Explicam a agravada que foram intimados em 2.015 para pagamento do valor da condenação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%; apesar de intimada, a agravada nada manifestou; as agravantes apresentam cálculos devidamente atualizados, com a incidência de multa, bem como requereu a penhora de bens e valões existente em nome da agravada, tendo sido deferido.

Posteriormente, “págs. 241/243, foi juntado aos autos, demonstrativo de cálculo realizado pela contadoria do juízo, aduzindo que os valores dos honorários de sucumbência referente ao cumprimento de sentença promovido pelo Agravante Raimar Abílio Bottega perfaziam em 23.03.2017, a quantia de R$ 683,12; e os valores das custas, referente ao cumprimento de sentença promovido pela Agravante M.A Silva perfaziam em 23.03.2017 a quantia de R$ 664,06.”.

Após transcorrido mais de um ano e oito meses, para a agravada pagar o débito, ela compareceu aos autos requerendo a juntada do comprovante de pagamento, em concordância com os cálculos apresentados pela contadoria, sem ofertar qualquer impugnação aos cálculos já existentes nos autos.

A respeito da decisão agravada, argumenta que o juiz “a quo” entendeu que o pagamento parcial foi realizado tempestivamente, ao passo que a multa só se aplica em caso de inadimplemento, e ainda indeferiu os pedidos de penhora, sob o fundamento de que a agravada merece ser intimada novamente, sendo oportunizada a mesma o prazo para pagamento voluntário do valor remanescente.

Ocorre que, segundo explica já houve intimação para tanto, em 2.015.

Ao final requer a prosseguimento do cumprimento de sentença; determinar que a multa de 10% incida sobre a totalidade do valor objeto da execução de sentença,
tendo em vista que o pagamento parcial efetuado pela Agravada foi feito fora do prazo legal;
determinar que sejam realizadas imediatamente a penhora
online
e as buscas de bens da agravada, independentemente de nova intimação da agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de agravo de instrumento movido por
M.A. DA SILVA & PAULA SILVA LTDA. e RAIMAR ABILIO BOTTEGA,
contra decisão proferida nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença em Ação Cautelar de Busca e Apreensão n. 0000032-94.2007.8.11.0028 - Cód. 14996, da Vara Única da Comarca de Poconé movida

por
ROSINEIA CASSIA DE ARRUDA GUIMARÃES
que acolheu parcialmente os Embargos para reconhecer o direito do exequente a correção monetária e ao reembolso das custas processuais, indeferiu o pedido de penhora e pesquisas em sistema.

Pois bem,

Na decisão agravada, o juízo “a quo” reconheceu a incidência de correção monetária sobre o valor dos honorários sucumbenciais; ressarcimento das despesas que adiantou no processo; e afastou a incidência de honorários de sucumbência e multa moratória de 10%, por ter decisão anterior reconhecido a tempestividade do pagamento, restando tão-somente o valor remanescente.

Assiste razão o Agravante.

Isso porque desde a primeira decisão proferida no cumprimento de sentença foi reconhecido o pagamento com incidência da multa pelo atraso, após a juntada pela contadoria do juízo.

Acrescentou expressamente o juízo que
a multa da moratória foi inclusa no cálculo.

Ora, desde 2.015 houve despacho de intimação para pagamento do valor da condenação, sob pena de acréscimo de multa de 10% e não houve o pagamento.

Em que pese inicialmente tenha sido constatado equívoco nos cálculos apresentados pelo agravante, o que não se sustentou, é certo que o foram de ofício em momento longínquo ao decurso do prazo para pagamento voluntário, de modo que não havendo pagamento voluntário, a incidência do §1º., artigo 523 do CPC é automático, sendo certo que nem mesmo a garantia obsta sua incidência.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, BEM COMO DETERMINOU A INCLUSÃO, SOMENTE SOBRE O SALDO REMANESCENTE, DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, DO CPC. Depósito judicial para garantia do juízo – Pagamento voluntário não caracterizado – Incidência do art. 523, § 1º, do CPC/15 – Impossibilidade de se atribuir à garantia os mesmos efeitos do pagamento voluntário –Incidência da multa e honorários advocatícios.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0056070-84.2021.8.16.0000 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 04.04.2022)

Aliás, calha registrar que sequer a incidência de multa foi questionada pela parte adversa, que procedeu ao primeiro pagamento com sua incidência, nos termos do calculo da contadoria.

Também é certo que são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.

Por fim, considerando-se que houve pagamento parcial do débito (intempestivo), sem impugnação ao cálculo apresentado na inicial, enseja a aplicação de multa e honorários também sobre o remanescente, nos termos do §2º. Artigo 523, do CPC.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - VALOR REMANESCENTE - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - ART. 523, § 2º, DO CPC. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - VALOR REMANESCENTE - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - ART. 523, § 2º, DO CPC. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - VALOR REMANESCENTE - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - ART. 523, § 2º, DO CPC. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -- PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - VALOR REMANESCENTE - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - ART. 523, § 2º, DO CPC. Nos termos do art. 523, §º 1º, do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também de honorários de advogado de10% (dez por cento). Ocorrendo o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão apenas sobre o restante do débito, conforme prevê o art. 523, § 2º, do CPC.” (TJ-MG - AI: 23630204920228130000, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 24/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2023)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a tempestividade no pagamento parcial do débito, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, com incidência da multa de 10% sobre a totalidade do valor objeto da execução de sentença, devendo-se descontar, do novo cálculo, o valor já depositado. Autorizo ainda, após apresentação do novo cálculo, que sejam realizadas imediatamente a penhora
online
e as buscas de bens da agravada, independentemente de nova intimação da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024